Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-33.2023.8.11.0024
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000866-33.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES - CPF: 888.571.231-20 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 330, §2º DO CPC ATENDIDOS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de inépcia da petição inicial por ausência de indicação específica das cláusulas contratuais a serem revisadas e da quantificação do valor incontroverso do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial da ação revisional preenche os requisitos previstos no art. 330, §2º, do CPC, notadamente: (i) se houve discriminação das obrigações contratuais que se pretende controverter; e (ii) se foi quantificado o valor incontroverso do débito.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial indica de forma clara e objetiva as cláusulas contratuais impugnadas, detalhando aspectos como capitalização diária de juros, estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, cobrança de encargos moratórios, incidência concomitante de encargos remuneratórios e comissão de permanência, capitalização dos juros moratórios e imposição de encargos de cobrança extrajudicial.

4. A exordial consigna expressamente o valor do contrato objeto da demanda, destinado à realização de saques, no montante de R$ 1.277,13, com incidência de juros remuneratórios de 5,50% ao mês (106,13% ao ano), acrescido de valor-base de R$ 80,00, além de indicar o quantum incontroverso da obrigação em R$ 20.000,00.

5. A interpretação da petição inicial deve ser realizada em harmonia com os documentos que a acompanham, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, não se admitindo que meros formalismos obstruam a apreciação do mérito.

6. O não depósito do valor incontroverso, conforme disposto no §3º do art. 330 do CPC, não constitui requisito de admissibilidade da ação revisional capaz de ensejar o indeferimento da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É apta a petição inicial que indica, ainda que de forma genérica, as cláusulas contratuais controvertidas e o valor incontroverso do débito, atendendo aos requisitos mínimos previstos no art. 330, §2º, do CPC. 2. O descumprimento do disposto no §3º do art. 330 do CPC, referente ao pagamento do valor incontroverso, não autoriza o indeferimento da exordial na ação revisional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC 1000940-61.2023.8.26.0318, Rel. Des. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2024; TJSP, AC 1016290-44.2022.8.26.0506, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2023; TJSP, AC 1056993-17.2022.8.26.0506, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000866-33.2023.8.11.0024 ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido revisional de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de inépcia da petição inicial.

Alega o recorrente que, em 15 de junho de 2019, firmou com a instituição financeira promovida contrato de empréstimo consignado modalidade cartão de crédito consignado, tendo como número final 8010, por meio do qual realizou apenas saques no valor de R$ 1.277,13, sem qualquer compra no cartão.

Sustenta que o contrato se revestiu de vícios relevantes de informação, pois em nenhum momento foi informado de que se tratava de crédito rotativo com incidência de juros mensais de 5,50% (equivalente a 106,13% ao ano), bem acima da média de mercado.

Assevera que jamais recebeu o cartão físico, tampouco a instituição provou seu envio.

Argumenta que constam nos autos as informações mínimas necessárias, incluindo o valor contratado, taxas cobradas, ausência de utilização do cartão como meio de pagamento e faturas comprobatórias de saques exclusivamente.

Aduz que a petição inicial atendeu aos pressupostos legais mínimos, e que o contrato possui cláusulas abusivas, especialmente a cobrança de encargos financeiros desproporcionais. Além disso, enfatiza a ausência de transparência na contratação e a caracterização de relação de consumo, com incidência do CDC, pleiteando inclusive inversão do ônus da prova.

Postula, assim, a reforma integral da sentença, com o regular processamento da demanda originária, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado, bem como a suspensão dos descontos em folha de pagamento durante a tramitação da causa, além de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro com base no art. 42, parágrafo único do CDC.

Isenção das custas, parte apelante beneficiara da gratuidade da justiça id. 280562883.

Contrarrazões, id. 279586383.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000866-33.2023.8.11.0024 ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido revisional de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de inépcia da petição inicial.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Colhe-se dos autos tratar-se de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, ajuizada pela parte autora, ora apelante, sob o fundamento de que, em 15 de junho de 2019, teria celebrado com a instituição financeira demandada avença identificada pelo número final 8010, circunscrita à mencionada modalidade contratual. Aduz que, no âmbito da relação jurídica entabulada, restringiu-se à realização de saques no montante de R$ 1.277,13, sem que houvesse qualquer aquisição de bens ou serviços por meio do cartão.

Extrai-se, ainda, que a parte apelante sustenta ser imprescindível a revisão — e, eventualmente, a conversão — do pacto contratual, ao argumento de que este estaria contaminado por vícios relevantes relacionados ao dever de informação, porquanto, em momento algum, lhe teria sido esclarecido que se tratava de operação de crédito rotativo, sujeita à incidência de encargos mensais à elevada taxa de 5,50%, o que, em termos anuais, perfaz o percentual de 106,13%, valor este substancialmente superior à média praticada pelo mercado à época da contratação.

O Magistrado de origem indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, I, §§ 2º e 3º do CPC, extinguindo o feito sem resolução de mérito, entendeu que não houve indicação das cláusulas a serem revisadas nem quantificação do valor incontroverso, o que comprometeria o desenvolvimento válido do processo, assim grafada:

“ [...]
É o relatório, fundamento e decido
.

De partida, dispõe o artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil:

“§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, através do Enunciado de Súmula nº 381, determina que:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Examinando a petição inicial, verifico que o autor se limitou a apenas indicar e requerer, de maneira genérica, a revisão de cláusulas contratuais, sem indicar, especificamente, quais as cláusulas que pretende revisar e muito menos sem apresentar a quantificação do valor incontroverso do débito.

Outrossim, em nenhum momento o autor informou o valor contratado e o quanto já pagou à ré.

A referida quantificação, aliás, é indispensável e de relevância, conforme disciplina o § 3º do artigo 330 do CPC, “in verbis”:

“Na hipótese do § 2.º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Em outros termos, nas ações judiciais de revisão de contrato bancário não basta à parte postulante se limitar a pedir, mas, também, deve ser indicado, de forma pontual, e, além disso, ser apresentado o cálculo pormenorizado dos valores que entende incontroverso para permanecer sendo pago pontualmente.

Como se não bastasse, o Juiz não pode revisar de ofício cláusulas de contrato bancário mesmo que encontre abusividade não apontada na petição inicial, uma vez que esbarra na proibição contida no verbete do Enunciado de Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da peça de ingresso não ter preenchido os requisitos acima apontados, conforme determina o artigo 330, inciso I e §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a petição inicial por ser inepta e, consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, §2º e 85, incisos I a IV, do CPC, ficando, todavia, a exigibilidade de tais verbas, sob condição suspensiva, devido a parte sucumbente se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, 3º). [...]”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a averiguar a possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial que não indica especificamente qual a relação jurídica controvertida.

Com efeito, o artigo 330, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que
"nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito."

A regra transcrita acima permite a melhor delimitação da controvérsia, possibilitando, deste modo, o exercício da defesa pelos requeridos, como também a regular prestação jurisdicional com o desiderato de dirimir a situação litigiosa apresentada.

Há de se observar, todavia, que a parte apelante, de forma clara e objetiva, indicou na exordial, bem como nos documentos que a instruem, as cláusulas contratuais que pretende submeter à revisão judicial.

Dentre os pontos impugnados, destacam-se: (i) a capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa; (ii) a estipulação de juros remuneratórios à taxa de 5,50% ao mês, equivalentes a 106,13% ao ano, em patente descompasso com a média de mercado, então fixada em torno de 2,70%; (iii) a cobrança de encargos moratórios; (iv) a incidência concomitante de encargos remuneratórios e comissão de permanência; (v) a capitalização dos juros moratórios; e (vi) a imposição de encargos decorrentes de cobrança extrajudicial. Tais alegações, portanto, demonstram a efetiva delimitação do objeto da demanda e infirmam a conclusão de ausência de fundamentação mínima.

Ressalte-se, ademais, que a exordial consigna, de maneira expressa, que o contrato objeto da demanda — destinado à realização de saques e eventuais aquisições — foi contratado no montante de R$ 1.277,13, sob a incidência de juros remuneratórios fixados em 5,50% ao mês, equivalentes a 106,13% ao ano, acrescido de valor-base de R$ 80,00.

Ademais, observa-se que a parte apelante delimitou, de forma inequívoca, o quantum incontroverso da obrigação, indicando-o em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que evidencia o atendimento ao requisito previsto no dispositivo legal pertinente, afastando eventual alegação de inépcia ou ausência de liquidez na postulação inicial.

Ressalte-se, por oportuno, que a petição inicial deve ser interpretada em harmonia com os documentos que a acompanham, em estrita observância ao princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais devem atender às finalidades legais sem que formalismos excessivos obstruam o acesso à apreciação do mérito ou comprometam a entrega da tutela jurisdicional. Assim, não se pode admitir que meras imperfeições formais sirvam de fundamento para obstar o exame substancial da controvérsia posta em juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de repetição do indébito. Empréstimos pessoais. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da inicial . Insurgência da autora. Admissibilidade. Inépcia da inicial. Não ocorrência . Suficiente especificação das cláusulas contratuais controvertidas, como determina o art. 330, § 2º do CPC. Clara exposição de fatos, fundamentação da causa de pedir e formulação do pedido, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. O descumprimento do disposto no § 3º, do art . 330, do CPC, não autoriza o indeferimento da exordial. Extinção afastada. Sentença anulada. Recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1000940-61.2023.8.26 .0318 Leme, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 18/03/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

Sendo apta a petição inicial tanto na descrição dos fatos quanto na fundamentação da causa de pedir e na formulação dos pedidos, há que se flexibilizar o rigor quanto à exata atribuição do valor da causa, inclusive pela faculdade de sua correção oficiosa, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Igualmente, não há que se falar em inépcia da petição inicial, tampouco em carência da ação, pois apesar de a apelante não ter comprovado o depósito judicial do valor incontroverso de todas as parcelas do financiamento, o descumprimento do disposto no § 3º, do artigo 330, do CPC, não autoriza o indeferimento da exordial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alegação de cobrança abusiva de juros em contrato de empréstimo consignado. Determinação de emenda da inicial. Sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito Art. 330, I, §§ 2º e 3º do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Petição inicial clara e completa, preenchendo todos os requisitos legais Arts. 319 e 320 CPC. O autor fundamentou a ação com base na cobrança de juros superior ao permitido pela Instrução Normativa nº 28, do INSS. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Extinção do processo descabida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016290-44.2022.8.26.0506; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2023; Data de Registro: 31/10/2023).

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Argumentos que convencem Indeferimento da inicial - Providência equivocada Autora que indicou especificamente o aspecto da obrigação que pretende controverter, qual seja, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato firmado entre as partes Observância do disposto no art. 330, § 2º, do CPC Depósito de valores tidos por incontroversos que não constituem requisitos de admissibilidade para a propositura de ação revisional, a autorizar a extinção do processo - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada - Inaplicável o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1056993-17.2022.8.26.0506; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023).

Desta forma, de bom alvitre que a r. sentença seja anulada, a fim de que o feito retome seu regular trâmite em primeiro grau.

Verifico, contudo, que não é caso de aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que há necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, notadamente quanto ao pedido de perícia contábil mencionado pelo apelante, que não foi analisado pelo magistrado de primeiro grau em razão da extinção prematura do feito.

Ademais, observo que, embora o apelante tenha alegado em suas razões recursais a necessidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado, não há pedido expresso nesse sentido na petição inicial, o que impossibilita o julgamento do mérito neste momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e afastar a inépcia da inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025